Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-80.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001950-80.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO SATURNINO DA SILVA 02454242109 - CNPJ: 32.518.101/0001-45 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), LEANDRO SATURNINO DA SILVA - CPF: 024.542.421-09 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRELIMINAR
DE

NÃO CONHECIMENTO.
REJEITADA.

VENCIMENTO ANTECIPADO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE.
JUROS DE MORA
E MULTA
DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS
NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA
. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
NO CASO CONCRETO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução ajuizados em face de cooperativa de crédito, mantendo a exigibilidade do título executivo e condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários.

2. O apelante sustenta ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado
e
abusividade na cobrança dos encargos contratuais
, gerando
excesso de execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia consiste em
verifica
r:
(
ii
) a possibilidade de conhecimento da alegação de abusividade de cláusulas contratuais;
(
i
i
)
a validade

d
a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida sem prévia notificação do devedor; e (
ii
)
a
abusividade na cobrança cumulativa de juros remuneratórios e moratórios
no período de inadimplência
, bem como da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A cláusula de vencimento antecipado é válida, nos termos dos
arts
. 333, 474 e 475 do CC, sendo dispensável a notificação prévia do devedor quando o inadimplemento é suficiente para constituí-lo em mora (CC, art. 397).

5.
A aplicação de juros moratórios de 1% ao mês está em conformidade com o limite legal e com a Súmula 379/STJ, inexistindo abusividade.

6.
A multa moratória de 2% sobre o saldo devedor observa o art. 52, § 1o, do CDC.

7.
A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual é admitida, desde que não cumulada com comissão de permanência, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 296 e 472 do STJ e na jurisprudência do próprio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15%, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula de vencimento antecipado em cédula de crédito bancário, independentemente de notificação prévia do devedor. 2. É legítima a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, desde que não
cumulada com
comissão de permanência.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 333, 397, 474, 475 e 1.426; CDC, art. 52, § 1o; CPC, art. 917, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 296, 379 e 472; TJMT, N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024; TJMT, N.U 1009819-98.2024.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
Leandro Saturnino da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que rejeitou os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense –

Sicredi
Grandes Rios MT/PA/AM, e
condeno
u
o embargante ao pagamento das custas
e
honorários,
que fixo
u
em
10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta
, em síntese,

que a cláusula de vencimento antecipado não poderia operar automaticamente, uma vez que o contrato utiliza o termo “facultado”
para
a possibilidade de vencimento antecipado d
a obrigação, o que, segundo
aduz
, configuraria mera possibilidade dependente de comunicação prévia ao devedor.

Alega
excesso de execução em razão da cobrança in
devida de encargos financeiros, ao argumento de
que os juros moratórios aplicados u
ltrapassam o limite legal
de 1% ao mês ou 12% ao ano.
Afirma
, ainda,
a ilegalidade da
multa moratória de 2% sobre o total do débito, incluindo
parcelas vincendas.

Defende
que houve cumulação indevida de juros remuneratórios e juros moratórios sobre as mesmas parcelas, resultando em cobrança em duplicidade e enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.
Ao final, requer o provimento do recurso, julgando-se procedentes os embargos à execução
.

Em c
ontrarrazões
, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por inobservância do art. 917, § 4°, CPC. No mérito, pugna

pelo
não
provimento do recurso (Id.
316581856
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Preliminar

O juízo de origem deixou de apreciar a
alegação de excesso de execução fundada na

abusividade dos encargos
contratua
i
s, acolhendo preliminar do embargado fundada na previsão legal do art. 917, §
3
°, do Código de Processo Civil.
A preliminar foi reiterada no presente recurso, pugnando o apelado pelo não conhecimento do apelo.

Destaque-se,
todavia
, que “a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras" (
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 29/10/2020).

Assim
, trata
ndo
-se de alegação de abusividade de cláusulas contratuais, matéria passível de ser alegada em embargos à execução, conforme art. 917, IV, do CPC
,
é possível a mitigação da exigência de apresentação de
demonstrativo com indicação do valor que entende devido e dos cálculos respectivos
, pois não se pode ex
igir da parte embargante a elaboração de cálculos complexos para instrução da inicial dos embargos, quando a aferição de eventual excesso e a apuração do valor realmente devido depende, ainda, de pronunciamento judicial sobre a legalidade das cláusulas contratuais.

Rejeito, portanto, a preliminar e conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

II - Mérito

Trata-se de embargos à
execução
opostos em face da
execução
de título extrajudicial

n
.
o
1001597-40.2024.8.11.0009
, fundada em
Cédula de Crédito Bancário no
C42930142-8
,
no valor de
R$
33.738,59
,
emitida
em
10/01
/
2024
, para pagamento em
72
parcelas
, tendo como emitente a empresa
Leandro Saturnino
d
a Silva 02454242109
e como
avalista o Sr.
Leandro Saturnino
d
a Silva
.

Apontou, na inicial, excesso de execução

relativo ao valor
principal
da
cédula de crédito bancário
(R$ 33.143,88)
,
sob fundamento de ilegalidade do vencimento antecipado
sem prévia notificação e aplicação de juros
com base em cláusulas abusivas.

Da cláusula de vencimento antecipado

O contrato prevê
expressamente
a possibilidade de vencimento antecipado da totalidade da dívida em razão do inadimplemento contratual, autorizando o credor a exigir, de imediato, o
pagamento integral do débito
(Id.
163542076
– autos da execução n
.
o
1001597-40.2024.8.11.0009
)
.

Nesse contexto, não há ambiguidade ou contradição na cláusula que faculta ao credor a cobrança antecipada da dívida. A previsão contratual é clara e objetiva, e possibilita “
considerar antecipadamente vencido o presente instrumento, exigindo o imediato pagamento do saldo devedor, tornando exequíveis as garantias constituídas
”, sem condicionar a cobrança à interpelação prévia. Assim, a faculdade de executar a dívida por inteiro foi estabelecida em favor do credor, que a exerceu pelos meios legais.

A
lém disso,

referida
cláusula
encontra respaldo legal nos
arts
.
333, 474 e 475
do Código Civil, que autorizam a resolução contratual e o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento
, mostrando-se
legítima a exigência do saldo devedor integral
.

Sobre o tema, o entendimento deste Tribunal
:

[...]
O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse
ponto.

O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios.
(N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE
PRE-EXECUTIVIDADE
– REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO –
TITULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –
CLÁUSULA EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a inteligência dos artigos 10 e
41, ambos
do Decreto-Lei 167/67, a cédula de crédito rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.
Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor
. (TJ-MT - AI: 10112546720238110000, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Ademais,
trata
de obrigação com vencimento determinado, sendo suficiente o inadimplemento para configurar a mora, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Nesse senti
d
o:

[...]

Nos termos do art. 397, do C. Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor e, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

No caso, as questões a ausência de apuração do débito do contrato de confissão de dívida, dando ensejo a excesso de execução, bem como no tocante a sua suposta inexequibilidade e ausência de constituição em mora, não são matérias de ordem pública, devendo
serem
discutidas em embargos à execução, nos termos dos incisos I e VI, do art. 917, do CPC.

(N.U 1022815-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024
)

Portanto, a alegação de necessidade de notificação prévia para a configuração do vencimento antecipado não merece acolhida.

Dos encargos moratórios

O
apelante alega
abusividade da
estipulação
contratual
de juros
anuais
no percentual
de 40,104328%

(Id.
163542076
– autos da execução n.o
1001597-40.2024.8.11.0009
)
, que

representa
ria cobrança de juros moratórios de
3,342027333%
ao mês
, alegando

violação à
Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça
,
requerendo que sejam
fixados
em
1% ao mês.

A
f
irma
, com tais fundamentos,
que
há excesso
de execução
, no percentual de 28,104328% ao ano, totalizando
R$ 658,05
.

Todavia, diversamente do que alega o apelante, a taxa de juros de
40,104328%, embora prevista no contrato para o período de inadimplência,
não foi aplicada nos cálculos que instruíram a inicial da execução
.

Considerad
o

o inadimplemento
do apelante a partir da parcela vencida em 20/03/2024 (primeira parcela), c
onforme demonstrativo de cálculo apresentado
pelo exequente
, ao saldo devedor foram aplicados
juros remuneratórios de 1,85% ao mês, capitalizados de forma composta
, conforme previsão contratual
; juros moratórios de 1% ao mês capitalizados de forma simples; e multa
moratória
de
2%
. Os encargos foram aplicados em cada parcela, proporcionalmente
.

No c
a
so concreto, a
Cédula de Crédito Bancário
,
regulada pela Lei no 10.931/2004,
não prevê expressamente a cobrança de juros moratórios
.
Assim
, é possível a aplicação de juros de mora de 1% ao mês
, conforme Súmula 379
do
STJ
.

Portanto, respeitado o limite legal, não há abusividade em relação aos juros de mora
, conforme entendimento

desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. ILEGALIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei no 10.931/2004, não possui previsão expressa para fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, aplicando-se, portanto, a limitação prevista nos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 379/STJ). O contrato analisado previa juros moratórios de 6% ao mês, percentual superior ao limite legal, e admitia a capitalização diária, prática vedada. Assim, correta a decisão que reduziu os juros moratórios para 1% ao mês e afastou a cobrança indevida de encargos moratórios cumulativos. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se a limitação de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil e a Súmula 379 do STJ. (N.U 1046797-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Com relação à alegação de que a multa moratória não pode
ria
incidir sobre as prestações com vencimento futuro, não h
avendo
ilegalidade na cláusula de vencimento antecipado, tampouco
é ilegal a cobrança
d
a multa correspondente
, desde que observadas
a
s condições contratualmente estabelecidas
, como ocorre
u
no caso
.
Ademais, a multa aplicada (2%) atende ao limite estipulado no art. 52, § 1°, do CDC.

O apelante
sustenta
,
ainda
,

que houve cumulação indevida de juros remuneratórios e juros moratórios
no período de inadimplência
, resultando e
m cobrança em duplicidade e em
enriquecimento sem causa por p
arte da instituição financeira.

Nesse caso, a
Resolução n. 4.882/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN)
, aplicável ao contrato em questão, estabelece as regras para a cobrança de encargos em atrasos de pagamento de operações de crédito,
que
devem

ser compostos por juros remuneratórios, multa contratual e juros de mora. Os juros remuneratórios devem seguir a mesma taxa do contrato original para operações de crédito e leasing, e a taxa de juros do rotativo para faturas de cartão de crédito (
arts
.
1°,
2° e 3°).

A
Súmula 296/STJ
já havia
sediment
ado
que

o
s juros remuneratórios,
não cumuláveis com a comissão de permanência
,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

No caso, a planilha do crédito executado demonstra
que
os juros remuneratórios foram aplicados em taxa equivalente ao período de normalidade (1,85% a.m.)
e de forma proporcional, com o devido abatimento referente ao período não decorrido (art. 1.426 do CC).

Conforme jurisprudência
pacífica
do
Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação
dos juros remuneratórios com
juros
de
mora
e multa contratual
,
desde que não
acrescidos de
comissão de permanência
(
Súmula 472/STJ
)
, precisamente como ocorreu no caso concreto
.
N
o mesmo sentido
, a
jurisprudênci a re cen te desta C â mara
:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO. VENDA CASADA. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. ABUSO NÃO VERIFICADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

REDIMENCIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual durante o período de inadimplência, quando prevista de forma clara e separada em cláusula contratual, é juridicamente válida e não configura comissão de permanência disfarçada, conforme a jurisprudência do STJ (Súmulas 296 e 472 e Tema 52). [...] A estipulação contratual de encargos moratórios compostos por juros remuneratórios, juros de mora e multa é válida, desde que não configure cumulação com comissão de permanência.
[...] (N.U 1009819-98.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

A
ssim,

considerando os cálculos do exequente, a
cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, acrescidos de juros moratórios e multa dentro dos limites legais, não configura comissão de permanência disfarçada.

Além disso, as
cláusula
s
contratua
is
autoriz
am

a cobrança
da remuneração e
d
os encargos
de mora
individualmente
.

Pelo
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
de
apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para
15%,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC,

observando-se a suspensão da exigibilidade
(art.
98, § 3o, do CPC
)
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025